Tribunal: TJDFT
Processo: 0726954-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726954-02.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HEREMIAS JOSE RODRIGUES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO O agravante-autor não formulou pedido liminar. Intime-se o agravado-réu para apresentar resposta no prazo legal, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. P. I. Brasília - DF, 4 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora